Tribunal: TJDFT
Processo: 0790354-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação de autuação e de penalidade.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78116015). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78116020).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Aduziu que, na ocasião, não foi solicitada a realização de quaisquer outros procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa, capazes de aferir a influência do álcool. Argumentou que o auto de infração não atendeu a todos os requisitos procedimentais em razão da falta de preenchimento de campos obrigatórios. Sustentou que não recebeu as notificações de autuação e penalidade, o que representa flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que as notificações de autuação e penalidade foram enviadas a terceira pessoa que não o recorrente. Aduziu que a abordagem não seguiu os padrões estabelecidos e que a infração foi lavrada de forma irregular, posto que não foi utilizado etilômetro e sim aparelho de led. Alegou que no auto de infração não foram preenchidos campos obrigatórios como a identificação do equipamento utilizado e o número de identificação do agente autuador, o que compromete a validade do ato. Pugnou pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração no SA04100306 e dos efeitos dele decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora e na análise quanto à ocorrência de litigância de má fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA04100304 (ID 78115041). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Verifica-se do auto de infração impugnado a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. A eventual ausência de algum dos campos não traz qualquer prejuízo para defesa do recorrente, sobretudo na medida em que o fato que gerou a autuação está devidamente descrito no auto e há indicação da marca e placa do carro.
9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONTRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa.
10. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
11. Na presente demanda, houve a dupla notificação referente à infração, quando da abordagem pessoal do condutor infrator, fato, inclusive, reconhecido por ele ao noticiar na inicial que "Quando da abordagem, a autoridade requereu que o condutor fizesse teste prévio de alcoolemia, todavia tal teste não consistia de uso do bafômetro (...)” (ID 74679766, p. 3) e pela expedição de notificação da autuação e da penalidade, via postal, ao endereço do recorrente, mesmo endereço indicado na petição inicial (ID 46185658 - Pág. 4).
12. De acordo com o documento de ID 78115040, acostado aos autos pelo próprio recorrente, a proprietária do veículo é P.C.S., pessoa para a qual foram enviadas as notificações de autuação e de penalidade (ID 78115050). Embora afirme que as notificações não foram enviadas nem ao proprietário nem ao infrator, o recorrente sequer declina nos autos quem seria o proprietário do bem, tampouco esclarece eventual irregularidade no cadastro do veículo.
13. Em que pese não constar dos autos auto de infração assinado pelo recorrente, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião na inicial, quando afirma ter sido abordado em bloqueio policial, bem como conforme o detalhamento da multa anexado aos autos pela parte recorrida, onde consta os dados do condutor do veículo, o aqui recorrente. Portanto, dos documentos juntados aos autos, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
14. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
15. No presente caso, o recorrente alegou e violação à ampla defesa e ao contraditório, sob o fundamento de que não houve a realização de exames complementares a fim de se detectar o estado de embriaguez e o desconhecimento do teor do Auto de Infração. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. A conduta do autor de afirmar a ausência de sinais de embriaguez e de desconhecimento do teor do Auto de Infração, em razão da ausência de preenchimento de alguns dos campos do documento, contraria a verdade dos fatos, o conteúdo das provas produzidas (ID 78115050, p. 6) e busca induzir o juízo ao erro. Para além disso, não é crível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial, restando evidente que houve alteração da verdade dos fatos. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e não provido.
17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.